Tribunal: TJSP
Processo: 2012736-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCIÇÃO CONTRATUAL - - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E DE DIFERIMENTO DE CUSTAS PARA O FINAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO BASTA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.